Tribunal: STF
Processo: ARE 1502926
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PECULATO (DOIS GRUPOS). ESTRAVIO DE DOCUMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO AO SEGUNDO GRUPO DO DELITO DE PECULADO (18 VEZES). PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL POR ATOS PRATICADOS POR JUIZ SUSPEITO. INVIABILIDADE. SEGUNDO GRUPO DO DELITO DE PECULADO (44 VEZES). ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. IMPRATICABILIDADE. PENA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. MÍNIMO COMINADO. PENA DE MULTA. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO. 1. Verificado que entre a publicação da sentença condenatória recorrível e o trânsito em julgado para a Defesa, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao segundo grupo do delito de peculato (18 vezes), impositivo o seu reconhecimento, de plano. 2. Comprovado que foi conferido ao agente acesso aos documentos indicados e garantido o exercício da ampla defesa e do contraditório, sendo desnecessário que a arguição de suspeição do Juiz de Direito seja motivada, além da ausência de prova da ocorrência do falado prejuízo, supera-se a preliminar de nulidade processual. 3. Não há se falar em absolvição, quando a autoria e a materialidade dos fatos ressaem comprovadas por meio dos documentos e depoimentos testemunhais, prestados sob o crivo do contraditório, revelando-se harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos. Nesse cenário, não pairam dúvidas acerca da conduta delituosa do agente, que, valendo-se de seu cargo, apropriouse indevidamente de valores recebidos a título de fiança. 4. Inviável a aplicação do princípio da consunção, na medida em que, in casu, os delitos representam ofensas a bens jurídicos distintos e não se apresentam, entre si, como uma afronta intensificada do mais brando em relação ao mais grave, quando na verdade, o crime de extravio de documento (art. 314, CP), praticado pelo agente, que o fez para assegurar a execução e impunidade do crime de peculato (art. 312 – CP). 5. Irretocável a dosimetria corpórea, pois, a pena base foi aplicada no mínimo legal, com incidência da fração de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva, justificada pelo elevado número de infrações, aplicando-se, ao depois, o concurso material entre o resultado do quantum das penas dos delitos de peculato (44 vezes), e de extravio de documento (26 vezes). 6. Forçoso reconhecer que, a pena de multa na continuidade delitiva, parte do mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, aplicada a fração de aumento correspondente, o que se altera, de ofício. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA E REDUZIDA A PENA DE MULTA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente